Tribunal: TJDFT
Processo: 0712741-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COOPERADO. DESLIGAMENTO DO QUADRO SOCIETÁRIO. COOPERATIVA DE TRANSPORTE. ADESÃO. DESLIGAMENTO. DIREITO POTESTATIVO DO COOPERADO. DEVOLUÇÃO DAS QUOTAS INTEGRALIZADAS. CONDIÇÃO. APROVAÇÃO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO DO DESLIGAMENTO E APURAÇÃO DE SUPERÁVIT. FORMA ESTATUTÁRIA. LEGITIMIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO. MULTA ESTATUTÁRIA POR NÃO INTEGRALIZAÇÃO DA COTA SOCIAL. DECOTE DOS VALORES NA APURAÇÃO DO MONTANTE ACASO DEVIDO. LEGITIMIDADE. INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL. PROVA IMPUTADA À RÉ. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ART. 373, II). PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECAIMENTO SUBSTANCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. APELO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A doutrina cooperativista, desde que essa espécie de sociedade de pessoas fora inserida no ordenamento jurídico nacional, vem traçando diversos princípios norteadores dos ideais do cooperativismo, diante da sua natureza específica e dos imensuráveis fins sociais almejados e a que se destinam, dentre os quais fora consagrado o da liberdade de adesão como elemento básico da constituição das sociedades cooperativas e como forma de se permitir ao associado constituir a entidade, nela integrar-se ou dela se desvincular voluntariamente, em qualquer caso, sem qualquer formalismo, condição ou coerção.
2. Conquanto ao cooperado assista o direito de se desligar do quadro de associados de acordo com sua exclusiva deliberação como expressão do princípio da livre associação que fora alçado à condição de dogma legal (artigo 32 da Lei n. 5.764/71), suas obrigações sociais e a restituição das cotas que integralizara perduram até a aprovação do balanço patrimonial do exercício em que houvera o desligamento, ensejando que, em contemplando o estatuto da entidade essa condição e se afinando com a regulação legal específica, reveste-se de eficácia e legitimidade, devendo ser privilegiado como forma de preservação do funcionamento da cooperativa de acordo com a modulação originária da legislação que lhe é própria.
3. O cooperado desistente somente faz à devolução das cotas integralizadas de forma efetiva, consoante as condições previstas no estatuto correlato para integralização das cotas subscritas, donde, comprovada a subsistência de integralização apenas parcial das cotas subscritas e a previsão de multa de 10% (dez por cento) do valor não integralizado, no prazo estipulado pelo estatuto societário, que restara inadimplido, a sanção deve ser observada na apuração dos valores acaso devidos ao desistente no molde previsto no estatuto cooperativo.
4. Ensejando a resolução empreendida o decaimento substancial da parte autora, porquanto implicara desacolhimento de grande parte do pedido formulado, à medida em que, acolhida a repetição almejada, fora sujeitada à observância ao disposto na lei de regência das sociedades cooperativas e ao estatuto da entidade, assim como, na apuração dos valores efetivamente integralizados, o decote da multa estatutária, implica o assimilado sucumbência recíproca e proporcional das partes, devendo as verbas de sucumbência serem rateadas na medida da sua sucumbência havida (CPC, art. 86).
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.